Tribunal: TJSP
Processo: 1025973-39.2014.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CADASTRISTA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da autarquia municipal que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada -

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – CADASTRISTA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da autarquia municipal que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025973-39.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes SEMASA
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE e
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ADVAL RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025973-39.2014.8.26.0554 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1025973-39.2014.8.26.0554
APELANTE:
SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO
ANDRÉ - SEMASA
APELADO:
ADVAL RODRIGUES DA SILVA
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTO ANDRÉ
VOTO N° 18.370
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE
FUNÇÃO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL
CADASTRISTA

CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI FEDERAL No 11.960/2009
Irresignação da autarquia municipal que se limita ao
reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos
processos ainda em curso e independentemente da matéria versada
- inviabilidade convergência entre o entendimento exposto no v.
acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos,
no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905)
sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual
Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ
- SEMASA, nos autos da “ação de indenização por desvio de
função cumulada com pedido de reenquadramento funcional”
ajuizada por ADVAL RODRIGUES DA SILVA, julgada procedente
pelo Juízo a quo para condenar a demandada ao pagamento das
diferenças existentes entre o cargo ocupado pelo autor e o de
desenhista, observada a prescrição quinquenal, e enquanto
perdurar o desvio de função
que deveria ser cessado o
quanto antes por constituir espécie de ato ilícito -,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025973-39.2014.8.26.0554 -Voto no
3
corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, a contar do mês que deveria ter sido paga cada
parcela, e acrescidas de juros de mora de 6% (seis por cento)
ao ano, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela MP no 2.180/01, a contar da citação. Diante
da sucumbência na demanda, condenou a autarquia municipal ao
pagamento
das
despesas
processuais
e
dos
honorários
advocatícios fixados, na forma do art. 20, § 3o, do CPC/73,
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação,
consoante r. decisum de e-fls. 2.263/2.267, cujo relatório se
adota.
Em
suas
razões
(e-fls.
2.270/2.284),
a
autarquia municipal sustentou que (i) inexistiria desvio de
função, pois, segundo documento oficial descritivo das
funções em debate, apesar de estar entre as atribuições de
ambos os cargos cadastrista e desenhista a elaboração de
desenhos, há diferença quanto à complexidade dos mesmos,
especialmente no tocante à técnica empreendida; (ii) a
servidora Ângela Maria Sierra, desenhista de carreira, teria
comprovado que o autor desempenharia funções próprias de
cadastrista, não possuindo conhecimento e aptidão para
elaborar desenhos típicos de desenhista, se limitando a
“lançar dados num programa específico (MicroStation ou
AutoCad)”; (iii) as demais testemunhas não teriam conhecimento técnico para identificar as atribuições
inerentes ao cargo de cadastrista e ao de desenhista; (iv)
caso persistente a condenação, a correção monetária deverá
ser feita de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça afeta às Fazendas Públicas e não conforme a Tabela
Geral; e, (v) o magistrado singular deveria ter observado os
parâmetros contidos no art. 20, § 4o, do CPC/73, para fixar o
percentual a título de verba honorária sucumbencial. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025973-39.2014.8.26.0554 -Voto no
4
final, requereu o provimento do apelo para se julgar
integralmente improcedente a pretensão inicial.
O v. acórdão negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela autarquia municipal e deu parcial
provimento ao reexame necessário, de modo a reformar em parte
mínima a r. sentença de primeiro grau para, tão-somente,
“arbitrar os honorários advocatícios devidos ao causídico do
autor/apelado em R$ 5.000,00, em respeito ao disposto no art. 20,
§ 4o, do CPC/1973, com observação de que, sobre o montante
condenatório, a ser apurado em ulterior fase de liquidação, devem
ser aplicados os consectários legais da seguinte maneira: (i) em
relação à correção monetária, deverá ela incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC; (ii) os juros
de mora incidem a partir da citação, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída
pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009” (e-fls. 2.300/2.327).
Inconformada, a autarquia municipal interpôs
Recurso Especial (e-fls. 2.330/2.337), no qual, dentre outras
matérias, defendeu a aplicabilidade dos termos da LF no
11.960/2009
em
relação
às
condenações
impostas
à
Administração Pública, para fins de correção monetária e
juros de mora.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando a decisão que
inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra a
decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do
STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025973-39.2014.8.26.0554 -Voto no
5
manutenção da decisão (e-fls. 2.354/2.356).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR):
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA
PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A
INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da
Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1. (...), em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 1 de 45 Superior Tribunal de Justiça
débitos da Fazenda Pública com base no índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025973-39.2014.8.26.0554 -Voto no
6
oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da
natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral. As condenações
judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
no
período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior
à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001
a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação
dada
pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025973-39.2014.8.26.0554 -Voto no
7
natureza previdenciária. As condenações impostas
à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos
tributários
devem
corresponder
às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros
de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e
havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não
obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza tributária, não é possível a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
, razão
pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido.
6.
Recurso
especial
não
provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025973-39.2014.8.26.0554 -Voto no
8
Deste modo, verifica-se que a Corte Superior,
no que diz respeito específico aos processos judiciais ainda
em curso e nos quais ainda não houvesse a expedição de
precatório, tal qual vislumbrado nos autos sub examine,
firmou posicionamento no sentido de que: para as condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos o
art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o,
da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas no tocante aos
índices dos juros de mora, não sendo compatível com a
constituição no que diz respeito aos índices de atualização
monetária.
Ocorre que, para as hipóteses em que já
houvesse a expedição de precatório, o paradigma decisório a
ser observado (art. 489, §1o, inciso VI, do CPC/2015) deve
ser aquele proferido no bojo das ADIs no 4.425 e 4.357, que
trataram
especificamente
desta
questão

índices
dos
consectários legais incidentes sobre o valor dos precatórios
judiciais. Não por outra razão, atento a estas peculiaridades, consignou-se no aresto vergastado que
“Destarte, tem-se que, muito embora a decisão do Excelso Pretório
no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade faça
menção, tão-somente, ao segundo período - lapso temporal entre a
inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento -, ainda
assim, pautado nos mesmos fundamentos jurídicos utilizados para
reconhecer
a
inconstitucionalidade
do
índice
oficial
de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR)
índice que,
segundo já assentou o Supremo Tribunal Federal na ADI no 493, não
reflete a perda de poder aquisitivo da moeda -, deve-se concluir
que a forma de correção monetária prevista no art. 5o da Lei
Federal no 11.960/09 não deve subsistir no tocante à fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025973-39.2014.8.26.0554 -Voto no
9
conhecimento, cabendo, em substituição e com o fito de adequar o
texto às normas constitucionais, aplicar o índice que melhor
garante a manutenção do valor da moeda no período, isto é, o INPC,
consoante entendimento majoritário1 do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. (...) Ademais, no tocante aos juros de mora,
a sistemática prevista pela nova lei (art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, segundo a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009) permaneceu plenamente válida e eficaz, motivo pelo
qual deve ser aplicada aos processos, desde a data em que passou a
vigorar (29.06.2009), consoante destacado pelo Min. LUIZ FUX, no
julgamento do RE no 870.947/SE”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado no âmbito do C. STJ no que tange aos
índices relativos aos consectários legais incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o desprovimento do apelo interposto pela autarquia
municipal, nos termos em que especificado, merecendo o v.
acórdão ser integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
1 Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000, Órgão Especial,
Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no 0050370-04.2012.8.26.0053,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação
Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. TORRES DE CARVALHO, j. 10.08.2015;
Apelação Cível no 0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. JOÃO ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015.